Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTO APRESENTADO PELO BANCO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O perito logrou perquirir, de forma clara e objetiva, acerca do cômputo eventualmente pago a maior pelo liquidante no contrato entabulado entre as partes após revisão de índice determinado em decisão judicial, assentado que o demonstrativo de conta vinculada apresentado pelo banco é documento hábil para embasar o cálculo da execução, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC.
2. O simples fato de ter sido exibido o demonstrativo de conta vinculada, e não os extratos analíticos (SLIP) microfilmado das cédulas rurais, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do autor apelante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tal documento.
3. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
4. A jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
5. No caso, é devida a fixação de honorários advocatícios porquanto verificada a litigiosidade no procedimento.
6. Apelação conhecida e não provida.